Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. OCUPAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. IMISSÃO DEVIDA.

1. Comprovada a aquisição de imóvel em leilão extrajudicial, assiste aos adquirentes o direito à imissão na posse do bem, como decorrência do direito real de aquisição, em face de terceiros que o ocupam sem amparo jurídico, mormente diante do julgamento de improcedência dos pedidos por estes deduzidos em ação declaratória diversa movida contra o banco alienante, pela qual pretendiam exercer direito de retenção por supostas benfeitorias e outras despesas.

2. Agravo de instrumento não provido.